Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711715-31.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UDF PACIENTE: RICARDO ANTONIO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, ZENILDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ZENILDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO e RICARDO ANTONIO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, pacientes, foram denunciados, por incursão nos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343./2006, e a sua defesa técnica, com o presente writ, pretende: i) o trancamento da ação penal em relação a ambos os pacientes; ii) a revogação da prisão preventiva de ZENILDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO por excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar. Alega o impetrante que a denúncia narra que policiais, baseando-se em denúncias anônimas, passaram a averiguar o local onde supostamente estava sendo exercido tráfico de drogas, mas não presenciaram qualquer atividade ilícita. Salienta que, após a averiguação infrutífera das denúncias anônimas, passaram em frente a um lote e observaram o nervosismo dos pacientes e, por mera intuição policial e em horário noturno, em desrespeito ao preceito constitucional da inviolabilidade de domicílio, resolveram abordar os pacientes dentro do referido lote. Sustenta a ilegalidade da prova obtida pelos agentes policiais que adentraram na residência, em período noturno, sem mandado judicial ou consentimento dos moradores e que, por mera intuição, conseguiram lograr êxito em encontrar certa quantidade de maconha. Além disso, argumenta que o paciente ZENILDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO encontra-se preso preventivamente desde 12/10/2019, sendo que o recebimento da denúncia só veio a ocorrer cinco meses depois. Salienta que a constrição corporal já está em vias de completar 7 (sete) meses sem sequer previsão para julgamento, especialmente se considerarmos a situação anormal causada pandemia mundial do COVID-19. Aduz que a medida preventiva é desproporcional, pois a cautela se apresenta como punição maior que a reprimenda a ser imposta. Em liminar, requer o trancamento da Ação Penal 0732265-78.2019.8.07.0001 e a expedição de alvará de soltura em favor de ZENILDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO. No mérito, requer o trancamento da ação penal. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Conforme decisão acostada no ID 15978301 – pag. 1, a denúncia foi recebida em 13/5/2020, consignando que ZENILDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO foi notificado pessoalmente e apresentou defesa prévia. Já o corréu RICARDO ANTONIO BARBOSA DA CONCEIÇÃO que se encontra em liberdade provisória “não foi localizado para notificação pessoal, pelo que foi determinada a expedição de edital. Expirados os prazos do edital e da resposta, foi nomeado o NPJ-UDF para patrocinar sua defesa”. Foi designada audiência de instrução e julgamento para 15/7/2020. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador